Tribunal: TJMT
Processo: 1013840-43.2022.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013840-43.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRO LIMA ASSIS - CPF: 779.224.419-91 (APELANTE), RICARDO DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), ROBISON RODRIGO RIBEIRO - CPF: 004.091.841-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE AZEVEDO DA SILVA - CPF: 040.851.761-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EM DELEGACIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL HARMÔNICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, II, do CP. A Defesa pleiteia a desclassificação para dano simples, com consequente reconhecimento da decadência do direito de queixa e extinção da punibilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o emprego de fogo caracteriza a qualificadora do art. 163, parágrafo único, II, do CP; (ii) se o conjunto probatório permite a desclassificação para a forma simples do crime de dano; e (iii) se há elementos para reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência do direito de queixa.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva foi comprovada por boletim de ocorrência, laudo pericial, imagens e depoimentos constantes dos autos.

4. A autoria é confirmada por confissão extrajudicial do réu e por testemunha presencial, cujas declarações são firmes e harmônicas.

5. Restou demonstrado o uso de substância inflamável, sendo desnecessária sua especificação para a configuração da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, II, do CP.

6. A condenação encontra-se devidamente fundamentada, com base em provas idôneas e convergentes, não havendo espaço para a desclassificação pretendida.

7. Inexistem elementos que permitam o reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Comprovado o emprego de substância inflamável para a destruição de bens da vítima, é legítima a incidência da qualificadora do art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal. 2. A configuração da qualificadora prescinde da especificação técnica da substância utilizada, bastando que os elementos probatórios demonstrem sua natureza inflamável. 3. A condenação por dano qualificado é cabível quando presentes laudo pericial, confissão do réu e prova testemunhal harmônica, sendo inviável a desclassificação para modalidade simples e o reconhecimento da extinção da punibilidade por decadência."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 163, parágrafo único, II; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n.º 1002069-24.2022.8.11.0005, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 09/09/2025, DJE 12/09/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALEXANDRO LIMA ASSIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRO LIMA ASSIS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º
1013840-43.2022.8.11.0055
,
na qual fora
condenado
à pena de
06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, substituída por 01 (uma) sanção restritiva de direitos, à conta da prática do delito tipificado no
art. 163, parágrafo único, inc. II, do CP
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 271113383, o apelante pugna pela
desclassificação
do crime de dano para a
modalidade simples
, ao argumento de que a qualificadora do inciso II do parágrafo único do art. 163 do CP exige a comprovação do emprego de substância explosiva ou inflamável, não bastando o uso de fogo, com a consequente
extinção da punibilidade
do agente pela
decadência
do direito de queixa da vítima.

Em contrarrazões vistas no ID 271113391, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 279738892, opinou pela
conversão do julgamento em diligência
, cujo pleito foi acolhido em acórdão desta Terceira Câmara Criminal, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de que fosse oportunizado ao Promotor de Justiça a eventual propositura de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, prejudicado o exame da tese recursal.

Na manifestação de ID 307594447, o Ministério Público de primeiro grau justificou a ausência de oferecimento do ANPP, e pugnou pelo
regular prosseguimento do feito
, com o julgamento do recurso defensivo.

Em novo parecer anexado sob o ID 323859887, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo, a fim de que seja
declarada extinta a punibilidade
do recorrente.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da representação ministerial que, no dia 16/03/2022, por volta das 19h, no município de Tangará da Serra/MT, o denunciado
ALEXANDRO LIMA ASSIS
, com consciência e vontade, destruiu, inutilizou ou deteriorou coisa alheia pertencente à vítima
Adriano de Azevedo da Silva
, com emprego de substância inflamável.

Segundo o apurado, a vítima é pessoa em situação de rua e prestava serviços de pintura para uma empresa correspondente de seguro DPVAT, na qual o denunciado laborava.

A exordial acusatória descreve que, nos dias anteriores ao crime em tela, o apelante foi trabalhar embriagado, oportunidade em que a vítima informou o dono da empresa, o qual chamou a atenção de
ALEXANDRO
.

Ainda de acordo com a narrativa do Ministério Público, no dia dos fatos, o recorrente ateou fogo nos pertences da vítima, incluindo roupas, calçados, aparelho celular, materiais de trabalho, colchão e roupas de cama, além de dinheiro em espécie.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da requerida desclassificação para a modalidade simples do delito
:

Malgrado o inconformismo da defesa, requerendo a reforma do r.
decisum
para que o crime de dano seja desclassificado para a modalidade simples, com a consequente extinção da punibilidade do apelante em decorrência da decadência do direito de queixa da vítima; tal pretensão não merece prosperar.

A
prova da materialidade

do delito
encontra-se demonstrada pelo laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio (ID 271112877), auto de prisão em flagrante delito (ID

271112883 - Pág. 3), boletim de ocorrência (ID 271112883 - Pág. 7/10), termo de reconhecimento fotográfico (ID 271112883 - Pág. 19), termo de representação criminal (ID 271112883 - Pág. 21), imagens de ID 271112883 - Pág. 39/42
e, sobretudo, a partir dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Da mesma forma, a
autoria
dos ilícitos ressai induvidosa das declarações prestadas pela vítima
Adriano de Azevedo da Silva
, pela testemunha
Robison Rodrigo Ribeiro,
e pelos policiais que atenderam a ocorrência, e são firmes e coerentes em descrever a ocorrência do ilícito descrito na denúncia, atribuído ao ora apelante.

Conquanto o recorrente tenha sido declarado revel na fase judicial, é certo que ao ser ouvido perante a autoridade policial (ID 271112883 - Pág. 26/27), admitiu a prática da infração penal em tela, afirmando que, em uma atitude precipitada e pensando que isso faria com que Adriano saísse das redondezas do escritório, pegou os pertences da vítima e ateou fogo.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha ocular
Robison Rodrigo Ribeiro
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Relatório de mídias – ID 271113375), que presenciou
ALEXANDRO
ateando fogo nos pertences da vítima
Adriano
. Ao questioná-lo sobre o motivo pelo qual estava incendiando os objetos, o apelante disse que era para que o
Adriano
saísse daquele local.

Nesse particular, no que pertine ao crime de
dano qualificado
,
a despeito das conjecturas apresentadas pela i. Defesa, o acervo probatório é preciso no que pertinente a responsabilidade penal do acusado, estando o feito instruído com o respectivo laudo pericial para constatação dos vestígios, oportunidade na qual o d. perito oficial criminal concluiu que “
os vestígios são compatíveis com fogo posto, onde observou-se dois focos distintos: o material sobre a grama, ao lado da caixa d’água, e a via, nas proximidades do meio fio
” (ID 271112877).

Assim, a despeito da insistência defensiva, concluo pelo acerto da r. sentença condenatório, ao constatar a existência nos autos de prova pericial, em estrita obediência ao previsto no art. 158 do CPP, jungida à prova testemunhal, consistente na narrativa judicial da testemunha que presenciou o ocorrido, é inarredável que o acusado danificou os objetos pessoais do ofendido
Adriano de Azevedo da Silva
, pessoa em situação de rua, mediante o emprego de substância inflamável ou explosiva, incorrendo no tipo penal de dano qualificado, descrito no art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, havendo comprovação do emprego de substância inflamável, isto é, capaz de gerar fogo ou de propagá-lo, como propulsora da conduta que ocasionou os danos ao patrimônio da vítima, desnecessária a especificação de tal substância, de modo que não vejo como afastar a qualificadora prevista no inciso II, do parágrafo único do art. 136 do CP.

Sobre o tema:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. MOTIVAÇÃO PASSIONAL. REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EM JUÍZO. PROVAS TESTEMUNHAIS E IMAGENS DE CÂMERAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ART. 167 DO CPP. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL (ART. 65, III, “D”). NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA ADEQUADA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 7. É válida a condenação por crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal), quando demonstradas a materialidade e a autoria delitivas por outros meios probatórios idôneos e harmônicos, ainda que ausente laudo pericial, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal. 8. A confissão judicial da apelante, corroborada por prova testemunhal convergente e imagens de câmeras de segurança, constitui conjunto suficiente para sustentar o decreto condenatório.
9. Restando comprovado o emprego de meio inflamável pela própria confissão da ré, é legítima a incidência da qualificadora, sendo prescindível a prova técnica direta.
[...]
(N.U 1002069-24.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) – destaquei.

Nesse contexto, é
imperiosa a
preservação da r. sentença
condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal
interposto por
ALEXANDRO LIMA ASSIS
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º
1013840-43.2022.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026